Tribunal: TJBA
Processo: 8119838-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8119838-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADO CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGANTE: AUREA INACIO DOS SANTOS NEVES Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Áurea Inácio dos Santos Neves em face de acórdão que julgou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, com fundamento em suposto vício de consentimento. A Embargante sustenta omissões e contradições na decisão, apontando ausência de análise quanto à abusividade das taxas aplicadas, à sua condição de idosa, e à alegação de vício de consentimento corroborado por Boletim de Ocorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os Embargos de Declaração podem ser utilizados com efeitos modificativos diante da inexistência dos vícios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC. 4 - A contradição que enseja aclaratórios deve ser interna à decisão (interna corporis), entre seus fundamentos e dispositivo, não se confundindo com suposto antagonismo entre fundamentos do julgado e argumentos das partes ou provas constantes dos autos. 5 - A omissão prevista no art. 1.022 do CPC diz respeito a ponto que deveria ser obrigatoriamente decidido, e não à ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. 6 - Não se verificam, no caso, os vícios apontados, uma vez que o Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e coerente, os elementos de fato e de direito pertinentes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à condição de idosa da autora, à validade do contrato de refinanciamento e à ausência de provas robustas de vício de consentimento. 7 - A alegação de omissão quanto à revisão das taxas de juros é improcedente, pois não houve pedido expresso nesse sentido na inicial, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade contratual, conforme a Súmula 381 do STJ. 8 - A utilização dos embargos com objetivo de rediscutir matéria já decidida caracteriza inovação recursal, incabível nesta via, e demonstra nítido inconformismo com o resultado do julgamento, sem respaldo em qualquer vício previsto legalmente. 9 - O simples registro de Boletim de Ocorrência não comprova vício de consentimento, tampouco autoriza a revisão do acórdão, sobretudo quando a contratação foi documentada com assinatura da parte, fotos, documento de identidade e recebimento de valores. 10 - A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração só são cabíveis quando presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2 - A contradição relevante para fins de Embargos Declaratórios é aquela interna à decisão, entre fundamentos e dispositivo, não sendo caracterizada por dissenso com as provas dos autos ou argumentos das partes. 3 - É incabível inovar no pedido ou pretender rediscutir matéria já decidida por meio de Embargos de Declaração, ainda que sob a justificativa de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8119838-11.2022.8.05.0001, que tem como embargante ÁUREA INACIO DOS SANTOS NEVES e como embargado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA